Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 500 DO CPC. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. LEGALIDADE. ART. 537, §1o, DO CPC.
1. É cabível a aplicação de multa de caráter coercitivo (astreintes) na hipótese de descumprimento de decisão judicial.
2. A finalidade das astreintes é garantir o cumprimento da decisão judicial (tutela inibitória), enquanto das perdas e danos é garantir o ressarcimento pelo não cumprimento da decisão (tutela ressarcitória). A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação (art. 500 do CPC).
3. O valor da multa não deve destoar da natureza da obrigação objeto da demanda, observado o princípio da proporcionalidade, de modo que o seu arbitramento impeça o enriquecimento sem causa da parte prejudicada.
4. O artigo 537, §1o, do CPC, autoriza a redução da multa na hipótese de excesso, especialmente quando há indiscutível discrepância entre a natureza da obrigação e o valor fixado, não servindo de parâmetro para o arbitramento apenas o poder econômico da parte recalcitrante.
5. Negou-se provimento aos recursos. Julgou-se prejudicado o agravo interno.